Tribunal: TJBA
Processo: 8028051-06.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028051-06.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAISA LORDELO LIMA RUFINO Advogado(s): LORENA BARBARA ALVES DOS SANTOS REIS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DA BAHIA. EDITAL PM/BM N.º 001-CG/2019. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DO TJBA E FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. MÉRITO. QUESTÕES DE PROVA. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DA RESPOSTA DE QUESTÃO OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I - Preliminares de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, Secretário de Administração, incompetência do TJBA e de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. II - Consoante tese firmada sobre a matéria no julgamento do RE 632853, que teve repercussão geral reconhecida (Tema 485 do STF): “no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”, sendo possível, excepcionalmente, ao Poder Judiciário, “exercer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. III - Dessa forma, examinando o conteúdo programático previsto no edital em comparação aos enunciados das questões impugnadas, inferir-se não ter havido qualquer violação às normas editalícias. IV - Assim, não havendo prova da incompatibilidade entre o conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, nem ilegalidade ou inconstitucionalidade evidentes, necessário se faz a denegação da segurança. V –Preliminares rejeitadas. Denegação da segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028051-06.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante RAISA LORDELO LIMA RUFINO e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por rejeitar as preliminares e, no mérito, denegar a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, .